Tribunal: TJSP
Processo: 2075018-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de revisão de contrato c.c. indenização por dano moral –Deferimento da tutela provisória de urgência para impedir cobrança consignada em benefício previdenciário – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC, entretanto, não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão reformada – Recurso provido.